Tribunal: STJ
Processo: 5077719-16.2024.8.24.0930
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2230328 - SC(2025/0319451-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: GILBERTO CORREA FERREIRA
ADVOGADO
: TAYLOR FELIZARI - SC040261
AGRAVADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: PAULO EDUARDO MELILLO - SP076940
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. MORA DESCARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO
PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a mora do devedor é
descaracterizada tão somente quando a prática abusiva decorrer da cobrança
dos chamados encargos do "período da normalidade" - juros remuneratórios e
capitalização dos juros (
Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
REsp 1.061.530/RS,
Segunda Seção, DJe
AgRg no
Rel. Min.
10/3/2009;
REsp 1.115.213/RS,
VASCO DELLA GIUSTINA (Des. Convocado do TJRS), Terceira Turma,
DJe de
Rel. Min. FERNANDO
10/5/2010; EREsp 860.460/RS,
GONÇALVES, Segunda Seção, DJe de
.
22/5/2009)
2. Constatada a divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento desta
Corte, foi dado provimento ao recurso especial para declarar a ilegalidade da
capitalização diária de juros sem a previsão da taxa de juros diária aplicada.
Em razão da ocorrência de abuso na cobrança do aludido encargo no período
da normalidade contratual, deve-se afastar a mora e seus respectivos efeitos.
3. Agravo interno provido para afastar a mora e seus efeitos, em razão do
reconhecimento da cobrança abusiva.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
07/04/2026
13/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55884016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:48:32
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 15a597e8-ca65-4bed-8032-7b6d233dd975

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2230328 - SC(2025/0319451-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: GILBERTO CORREA FERREIRA
ADVOGADO
: TAYLOR FELIZARI - SC040261
AGRAVADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: PAULO EDUARDO MELILLO - SP076940
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. MORA DESCARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO
PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a mora do devedor é
descaracterizada tão somente quando a prática abusiva decorrer da cobrança
dos chamados encargos do "período da normalidade" - juros remuneratórios e
capitalização dos juros (
Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
REsp 1.061.530/RS,
Segunda Seção, DJe
AgRg no
Rel. Min.
10/3/2009;
REsp 1.115.213/RS,
VASCO DELLA GIUSTINA (Des. Convocado do TJRS), Terceira Turma,
DJe de
Rel. Min. FERNANDO
10/5/2010; EREsp 860.460/RS,
GONÇALVES, Segunda Seção, DJe de
.
22/5/2009)
2. Constatada a divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento desta
Corte, foi dado provimento ao recurso especial para declarar a ilegalidade da
capitalização diária de juros sem a previsão da taxa de juros diária aplicada.
Em razão da ocorrência de abuso na cobrança do aludido encargo no período
da normalidade contratual, deve-se afastar a mora e seus respectivos efeitos.
3. Agravo interno provido para afastar a mora e seus efeitos, em razão do
reconhecimento da cobrança abusiva.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GILBERTO CORREA FERREIRA contra
decisão desta Relatoria que deu provimento ao recurso especial, a fim de declarar o caráter
abusivo da cobrança de juros capitalizados diariamente sem a previsão da taxa diária aplicada,
bem como afastar a multa aplicada com fundamento no § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Os embargos de declaração foram rejeitados.
Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta isto: (...)
"
a decisão agravada
está equivocada vez que houve a sentença julgando procedente a ação, o agravante recorreu
pleiteando a reforma da decisão para afastar a capitalização diária e consequentemente a mora
ser descaracterizada e ação julgada improcedente. O acórdão recorrido manteve a decisão de
primeiro grau, portanto, houve manifestação sobre a descaracterização da mora e a
improcedência da ação já que houve a manutenção da procedência. Assim, a Súmula 282 do
Documento eletrônico VDA55574757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:49
Código de Controle do Documento: 3da46abb-abff-4de0-85fc-40882c09ba87

Supremo Tribunal Federal não se aplica porque houve sim a manifestação sobre a
(fl.
descaracterização da mora e a procedência da ação na decisão recorrida de segundo grau"
242).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada para que seja afastada a
incidência das Súmulas 282 e 356/STF.
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
O recurso merece prosperar.
Verifica-se haver plausibilidade nas alegações da parte agravante no que toca
à inaplicabilidade das Súmulas 282 e 356/STF.
Passa-se, portanto, a nova análise, no ponto, do recurso especial.
Nas razões do recurso especial, a parte ora agravante alega que, reconhecendo a
índole abusiva da cobrança da capitalização diária dos juros, deve ser descaracterizada a mora e
julgado improcedente o pedido formulado na ação de busca e apreensão.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a mora do devedor é descaracterizada
tão somente quando a prática abusiva decorrer da cobrança dos chamados encargos do "período
da normalidade" - juros remuneratórios e capitalização dos juros (
Rel. Min.
REsp 1.061.530/RS,
, Segunda Seção, DJe
AgRg no
Rel. Min.
NANCY ANDRIGHI
10/3/2009;
REsp 1.115.213/RS,
(Des. Convocado do TJRS), Terceira Turma, DJe de
VASCO DELLA GIUSTINA
10/5/2010;
Rel. Min.
, Segunda Seção, DJe de
EREsp 860.460/RS,
FERNANDO GONÇALVES
.
22/5/2009)
Com efeito, constatada a divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento
desta Corte, foi dado provimento ao recurso especial, para declarar a ilegalidade da capitalização
diária de juros sem a previsão da taxa de juros diária aplicada. Em razão da ocorrência de abuso
na cobrança do aludido encargo no período da normalidade contratual, deve-se afastar a mora e
seus respectivos efeitos.
Diante do exposto, dou provimento ao agravo interno para afastar a mora e seus
efeitos em razão do reconhecimento da cobrança abusiva.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55574757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:49
Código de Controle do Documento: 3da46abb-abff-4de0-85fc-40882c09ba87

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.230.328 / SC
Número Registro: 2025/0319451-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50777191620248240930
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GILBERTO CORREA FERREIRA
ADVOGADO
: TAYLOR FELIZARI - SC040261
RECORRIDO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: PAULO EDUARDO MELILLO - SP076940
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GILBERTO CORREA FERREIRA
ADVOGADO : TAYLOR FELIZARI - SC040261
AGRAVADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO : PAULO EDUARDO MELILLO - SP076940
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55855441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:03:02
Código de Controle do Documento: 9f168018-bce8-49c9-9640-923a97b1a1bc

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:03:02
Código de Controle do Documento: 9f168018-bce8-49c9-9640-923a97b1a1bc